Tribunal: STF
Processo: ARE 1463270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SFH. COMPETÊNCIA. SEGURO HABITACIONAL. APÓLICE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Agravo interno interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, por ausência de interesse recursal da recorrente.



    2. Discute-se no presente recurso o interesse da seguradora em interpor recurso contra decisão que excluiu a Caixa Econômica Federal - CEF do polo passivo da lide e determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual, no âmbito de ação ordinária que discute a cobertura de seguro habitacional por vícios de construção.



    3. Não há interesse recursal da seguradora. Tratando-se de assistência simples, somente a Caixa Econômica Federal poderia recorrer de decisão que declinou da competência federal em razão da ausência de interesse processual da mencionada instituição financeira. Precedentes: PROCESSO: 00005598220174050000, AG145538/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, Quarta Turma, JULGAMENTO: 03/07/2018, PUBLICAÇÃO: DJE 13/07/2018 - Página 127; AG - Agravo de Instrumento – 143788 0000035-22.2016.4.05.0000, Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data: 23/08/2016 - Página: 93; AG - Agravo de Instrumento - 145551 0000876-56.2017.4.05.9999, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data: 20/09/2018 - Página: 75.



    4. O Plenário do STF julgou o RE 827.996/PR ( sessão virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020 ) para reconhecer a competência da justiça federal, a pós 26.11.2010, para processo e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa.



    5. Entendimento que não se aplica neste recurso, porque o que aqui se discute é a legitimidade da SUL AMÉRICA para interpor agravo de instrumento contra decisão que remeteu os autos à justiça estadual, tendo em vista que a questão relativa à competência ou não da justiça federal apenas poderia ser suscitada em eventual agravo proposto pela própria CEF, defendendo seu interesse em figurar no polo passivo da demanda. Conclusão que não impede se requeira em primeiro grau a aplicação no RE 827.996/PR.



    6. Pela mesma razão, não se sustenta o pedido de sobrestamento do processo até o julgamento final dos Recursos Especiais nº 1.799.288 /PR e 1.803.225/PR (Tema 1039: prescrição dos contratos relacionados ao sistema financeiro de habitação).



    7. Agravo interno improvido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente